Tribunal: TJPA
Processo: 0807346-60.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DE UM APELANTE IMPROVIDO E DE OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO. SEM ALTERAÇÃO DA PENA. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas contra a r. sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, fixando-lhes as penas de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa de um apelante requereu a absolvição por ausência de dolo. A defesa do outro pleiteou nulidade do reconhecimento fotográfico, afastamento da majorante do emprego de arma, aplicação da atenuante da confissão e decote de valoração negativa na primeira fase da dosimetria. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prova é suficiente para condenação pelo delito de roubo majorado, notadamente quanto ao dolo do agente; (ii) saber se a inobservância do art. 226, do CPP, enseja nulidade do reconhecimento; (iii) saber se a ausência de apreensão e perícia da arma impede a incidência da majorante; (iv) saber se a confissão espontânea pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação foi mantida com base na prova oral colhida, na confissão extrajudicial e judicial de ambos os apelantes e em laudos periciais que confirmaram as imagens. Restou configurada a unidade de desígnios e o dolo na participação no crime. 4. O art. 226 do CPP somente exige o procedimento de reconhecimento quando houver necessidade de sanar dúvida sobre a autoria. No caso, a autoria foi comprovada por outros elementos, afastando nulidade. Precedente: STJ, AgRg no AgRg no HC 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/4/2022. 5. A ausência de apreensão e perícia da arma não impede o reconhecimento da majorante quando comprovado por outros meios de prova, como o depoimento das vítimas. Precedente: STJ, AgRg no HC 788.681/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/12/2023. 6. Reconhecida a confissão espontânea em favor de ambos os apelantes, inclusive de ofício. Todavia, por óbice da Súmula 231 do STJ e em conformidade com o Tema 190 do STJ e Tema 158 do STF, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal. 7. Assim, as penas fixadas permanecem inalteradas, pois já foram aplicadas no mínimo legal, com a incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso de apelação de um apelante improvido e recurso do outro parcialmente provido, sem reflexo na pena. ________________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59, art. 65, III, d, art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I; CPP, art. 155, art. 226 Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula 231; TJ/PA, Súmula 14; STF, HC 94.234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 20/5/2008; STJ, AgRg no AREsp 2.247.850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/8/2023; STJ, AgRg no HC 703.252/SP, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato, DJe 29/11/2022; STJ, AgRg no HC 788.681/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/12/2023; STJ, AgRg no AgRg no HC 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/4/2022; STJ, AgRg no HC 997.561/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/5/2025; STJ, AgRg no REsp 2.198.533/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/8/2025 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento ao apelo de um apelante e dar parcial provimento ao do outro, sem reflexo na pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807346-60.2023.8.14.0401

APELANTE: ELIOMAR PANTOJA DOS SANTOS, EDILSON CHAVES SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DE UM APELANTE IMPROVIDO E DE OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO. SEM ALTERAÇÃO DA PENA. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra a r. sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, fixando-lhes as penas de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa de um apelante requereu a absolvição por ausência de dolo.

A defesa do outro pleiteou nulidade do reconhecimento fotográfico, afastamento da majorante do emprego de arma, aplicação da atenuante da confissão e decote de valoração negativa na primeira fase da dosimetria.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prova é suficiente para condenação pelo delito de roubo majorado, notadamente quanto ao dolo do agente; (ii) saber se a inobservância do art. 226, do CPP, enseja nulidade do reconhecimento; (iii) saber se a ausência de apreensão e perícia da arma impede a incidência da majorante; (iv) saber se a confissão espontânea pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação foi mantida com base na prova oral colhida, na confissão extrajudicial e judicial de ambos os apelantes e em laudos periciais que confirmaram as imagens. Restou configurada a unidade de desígnios e o dolo na participação no crime.

4. O art. 226 do CPP somente exige o procedimento de reconhecimento quando houver necessidade de sanar dúvida sobre a autoria. No caso, a autoria foi comprovada por outros elementos, afastando nulidade. Precedente: STJ, AgRg no AgRg no HC 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/4/2022.

5. A ausência de apreensão e perícia da arma não impede o reconhecimento da majorante quando comprovado por outros meios de prova, como o depoimento das vítimas. Precedente: STJ, AgRg no HC 788.681/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/12/2023.

6. Reconhecida a confissão espontânea em favor de ambos os apelantes, inclusive de ofício. Todavia, por óbice da Súmula 231 do STJ e em conformidade com o Tema 190 do STJ e Tema 158 do STF, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal.

7. Assim, as penas fixadas permanecem inalteradas, pois já foram aplicadas no mínimo legal, com a incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de apelação de um apelante improvido e recurso do outro parcialmente provido, sem reflexo na pena.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59, art. 65, III, d, art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I; CPP, art. 155, art. 226

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula 231; TJ/PA, Súmula 14; STF, HC 94.234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 20/5/2008; STJ, AgRg no AREsp 2.247.850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/8/2023; STJ, AgRg no HC 703.252/SP, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato, DJe 29/11/2022; STJ, AgRg no HC 788.681/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/12/2023; STJ, AgRg no AgRg no HC 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/4/2022; STJ, AgRg no HC 997.561/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/5/2025; STJ, AgRg no REsp 2.198.533/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/8/2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento ao apelo de um apelante e dar parcial provimento ao do outro, sem reflexo na pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de ­­­­setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Edilson Chaves Silva e Eliomar Pantoja dos Santos, inconformados com a r. sentença que os condenou a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157,

§ 2º, inciso II, § 2º-A, I, do Código Penal
, interpuseram o presente recurso de apelação.

A defesa de Eliomar pugnou por sua absolvição por ausência de prova acerca da unidade de desígnios entre os agentes, aduzindo que o réu não teria concorrido dolosamente para o fato criminoso.

Já a de Edilson pleiteou, preliminarmente, pela nulidade do processo, por irregularidade do reconhecimento feito em delegacia. No mérito, requereu a aplicação da atenuante da confissão espontânea, o afastamento da majorante referente à arma de fogo, e decote da valoração negativa do emprego de arma na primeira fase da dosimetria da pena.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento dos recursos.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo de Eliomar e parcial conhecimento e parcial provimento ao de Edilson.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01- DA ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, devem ser conhecida.

02 –
ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. VIOLAÇÃO DO ART. 226, DO CPP. AUSÊNCIA DE DOLO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação dos réus, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 15731007 - Págs. 4 a 8):

(...)

Com efeito, Enderson José Motta Thome vítima do primeiro assalto ocorrido no restaurante, disse que estava terminando de almoçar quando o acusado Edilson entrou no espaço; que logo percebeu estar ocorrendo algo estranho no ambiente externo porque uma pessoa que almoçava no restaurante estava apreensiva; que pela reação de espanto daquela pessoa, instintivamente colocou a mão na arma, quando Edilson entrou já de arma impune e perguntou se o depoente era policial; que o depoente disse que não e que estava com a mão na cintura porque iria pagar a conta; que o acusado se convenceu da afirmação porque o prato do depoente já estava vazio; que Edilson então exigiu a entrega de seu anel de formatura, o qual foi realizado; que pensou que Edilson fosse embora depois, mas acabou voltando, esfregando a arma no rosto do depoente questionando novamente se ele era policial; que o depoente então ofereceu ao acusado o cordão de ouro, quando relaxou, pegou o objeto e saiu; que, na fuga, os acusados foram atingidos por um veículo quase na esquina da Mundurucus e somente lá que viu o acusado Eliomar; que Edilson estava com a arma em punho e passou a trocar tiros com o depoente, fugindo pela calçada; que não sabe se Eliomar estava armado, mas ele chegou a colocar a mão na cintura e saiu correndo depois que o depoente ameaçou atirar; que os acusados tomaram um outro veículo na esquina da Trav. 14 com Mundurucus, pois aquele utilizado na fuga havia ficado no local do acidente, danificado; que evadiram-se na outra motocicleta e foram acompanhados pelo depoente, que havia pegado carona em uma Van; o depoente, todavia, acabou desistindo de prosseguir na perseguição e retornou para o local do acidente, onde encontrou os pertences dos acusados, inclusive os aparelhos celulares que foram utilizados para a identificação deles; que reconheceu Edilson pela cicatriz que possui; que os acusados não foram presos em flagrante, mas dias depois; que não participou da investigação que encontrou os acusados; que tomou conhecimento, depois, que os acusados, em fuga, teriam tomado uma terceira pessoa de assalto. Às perguntas da defesa, disse não saber precisar se a arma utilizada na ação era um simulacro; que a arma 38 utilizada não ejeta capsula; que foram disparados uns dois tiros; que não visualizou Eliomar no restaurante, apenas após a colisão da moto durante a tentativa de fuga; que não pode precisar se Eliomar portava arma de fogo.

José Roberto Sacramenta de Almeida foi vítima do segundo assalto ocorrido logo após os acusados baterem com a moto utilizada na fuga do restaurante. Em juízo, disse que era dono da moto subtraída na esquina da 14 de abril com Mundurucus; que estava fazendo uma corrida de mototáxi até São Brás, para onde levaria duas moças; que parou na esquina da 14 de abril com Mundurucus e foi abordado pelo denunciado usando uma arma de fogo e exigindo a entrega da moto; que as passageiras, então, pularam da moto e saíram correndo; que entregou o veículo e, na sequência, entrou em um depósito, de onde acionou o alarme da moto; que logo em seguida, os acusados abandonaram a moto; que viu um dos acusados sangrando e pensou que ele teria sido baleado; que os acusados não levaram nada além da moto; que não foi abordado por Edilson; que não sabe identificar o tipo de arma usada na abordagem, mas acredita que era um 38.

Elano Fabrício Pereira Batalha disse que estava caminhando pela rua José Bonifácio quando foi assaltado pelos acusados; que sua moto foi levada; que tinha saído do sinal e estava quase em frente o cemitério; que os acusados estavam correndo quando o alcançaram; que os acusados estavam armados; que não consegue identificar os acusados, em razão do tempo decorrido desde o fato; que o assalto ocorreu entre 14h e 15h; que ficou sem a moto de quinta a segunda-feira porque ela ficou apreendida nesse tempo; que nada mais foi subtraído. Disse, ainda, que chegou a fazer o reconhecimento dos acusados na delegacia, mas apenas por meio de foto; que reconheceu os acusados porque lhe foi apresentada uma foto em que eles estavam em cima da sua moto.

Raiza Pantoja da Conceição disse que estava indo para o curso de informática junto com sua prima e que, por estarem atrasadas, acabaram pegando um mototáxi; que foram surpreendidos com os acusados correndo em sua direção apontando a arma e exigindo que todos descessem da moto; que ficou sem reação na hora; que desceu da moto junto com sua prima e passaram a correr; que os acusados ficaram discutindo com o mototaxista, mas depois pegaram a moto e foram embora; que os acusados não levaram nada seu; que os acusados estavam armados.

Sabrina Alves Carvalho disse que a ação foi muito rápida e que não esperava; que estava indo para o curso com a sua prima Raiza; que saíram do Porto da Palha de Mototáxi e, na trajetória, foram abordadas por dois homens; que os acusados apontaram a arma para elas e mandaram que descessem da moto; que não tocaram na depoente e em sua prima, apenas levaram a moto.

Pois bem. Os depoimentos prestados pelas vítimas da subtração e da violência empregadas pelos acusados apresentaram versão dos fatos que guarda absoluta coerência com a dinâmica dos fatos que foram objeto de apuração ao longo da fase inquisitorial. O quadro fático surgido a partir da instrução releva que Edilson foi o agente responsável por invadir o restaurante e efetuar a subtração, enquanto Eliomar permanecia do lado de fora dando cobertura para a realização da fuga.

Cumpre registrar, no ponto, que embora Eliomar tenha confessado ser a pessoa que estava pilotando a moto durante a fuga, disse, em sede de interrogatório, que havia sido acionado para a realizar uma corrida para Edilson, mas que não sabia que ele estava assaltando o restaurante até o momento em que sentou na garupa da moto e passaram a ser alvejados por tiros disparados pela vítima policial. Nada nos autos, todavia, é capaz de corroborar a versão de Edilson. Embora não tenha praticado o núcleo do tipo, incide nas penas do delito de roubo porque participou ativamente do planejamento, assumindo papel fundamental com a finalidade dar fuga a Edilson e possibilitar que, em segurança, partilhassem o objeto do crime. Mas além do assalto ocorrido dentro do restaurante, restou patente nos autos que os acusados também foram autores da subtração, mediante violência, praticada durante a tentativa de fuga, quando abordaram o motorista José Roberto e, empunhando uma arma de fogo, dele levaram a moto com a qual conduzia as adolescentes Raiza e Sabrina para o curso de informática.

Cumpre registrar que, em sede de interrogatório, Edilson Chaves Silva confessou a prática delitiva. Disse que estava usando uma moto alugada para trabalhar e que, no dia dos fatos, foi assinar seu aviso quando encontrou Eliomar e resolveram assaltar. Nega, todavia, que tenha usado arma de fogo, alegando que a ação foi praticada com uma arma de brinquedo. Alegou, ainda, que sua função era abordar a vítima e a de Eliomar pilotar a moto; que subtraiu da vítima um cordão e um anel; e que desconfiou que a vítima era policial porque notou apresentar um comportamento estranho ao mexer toda hora na cintura.

Eliomar Pantoja dos Santos, por sua vez, disse que Edilson o havia telefonado no dia dos fatos pedindo que fizesse uma corrida para ele; que quando chegou ao endereço combinado, mandou que o depoente o esperasse; que ao voltar, sentou-se normalmente na moto, após o que o policial veio atras atirando; que chegou a levar um tiro de raspão na cabeça e caiu no chão, fraturando o joelho; que depois saíram em fuga e, no desespero, acabara pegando outra moto.

Como já afirmado, a versão de Edilson não guarda sintonia com as provas produzidas, notadamente porque todo o seu comportamento posterior à subtração ocorrida dentro do restaurante denota a presença do elo subjetivo que o conecta à autoria do delito de roubo objeto de apuração dos autos. Se não tivesse participado do planejamento delitivo, com consciência e vontade, certamente não teria dado cobertura para a fuga de Edilson como efetivamente o fez.

Diante de todas as provas produzidas, resta evidente que a conduta dos denunciados se amolda, com perfeição, ao tipo penal descrito no(s) art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro.

Vejamos.

O ELEMENTO OBJETIVO DO TIPO, isto é, a subtração de coisa móvel mediante grave ameaça e em concurso de pessoas, está perfeitamente provado ao longo de todo o processo, consoante as provas já apontadas acima.

O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO, qual seja, o fim de apoderar-se injustamente da coisa subtraída, para si ou para outrem, também está demonstrado nos autos, à proporção em que os acusados realizaram suas condutas finalisticamente dirigidas a subtrair os objetos da vítima.

Noutro ponto, o delito em apreciação restou consumado, porque, além de ter havido a grave ameaça, o(s) bem(ns) subtraído(s) saiu(íram) da esfera de disponibilidade da(s) vítima(s).

Ao fim, sobre a causa especial de aumento, entendo que deve ser reconhecida e aplicada no caso concreto a majorante prevista no inciso II (concurso de agentes), pois, ao analisar detidamente o encarte processual, a atuação em conjunto e com unidade de desígnios dos denunciados restou fartamente demonstrada, notadamente pelo depoimento da vítima e testemunhas.

Quanto à majorante indicada pela acusação, compreendo que ela restou configurada pelo depoimento das vítimas, valendo registrar, no ponto, a desnecessidade de efetiva apreensão da arma utilizada como instrumento para a prática do delito (STJ, AgRg no AREsp 1843257 / TO).

Vale dizer, ainda, que não há nenhuma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade a ser analisada.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento pela condenação dos apelantes, a partir da análise, coerente e harmônica, dos documentos e depoimentos prestados nas fases extrajudiciais e judiciais, sobretudo:

- Depoimentos judiciais:

a)

da vítima, do primeiro assalto ocorrido no restaurante, Enderson José Motta Thome – confirmando os fatos narrados na denúncia e autoria delitiva dos ora recorrente;

b)

de José Roberto Sacramenta de Almeida, vítima do segundo assalto ocorrido logo após os acusados baterem com a moto utilizada na fuga do restaurante – confirmando que estava fazendo uma corrida de mototáxi até São Brás, para onde levaria duas moças; que parou na esquina da 14 de abril com mundurucus e foi abordado por Eliomar, que estava usando uma arma de fogo e exigiu a entrega da moto. Ainda, relatou que as passageiras, pularam da moto e saíram correndo. Que entregou o veículo e, na sequência, entrou em um depósito, de onde acionou o alarme da moto;

c)

das vítimas Raiza Pantoja da Conceição e Sabrina Alves Carvalho, passageiras da moto de José Roberto – relatando que estavam indo para o curso de informática, quando apareceram os acusados, armados, e lhes exigiram que todos descessem da moto;

d)

da vítima Elano Fabrício Pereira Batalha – que relatou que estava caminhando pela rua José Bonifácio quando foi assaltado pelos acusados. Que sua moto foi levada. Que tinha saído do sinal e estava quase em frente o cemitério. Que os acusados estavam correndo quando o alcançaram. Que os réus estavam armados.

e)

Confissão do réu Edilson, confirmando que ele e o corréu Eliomar resolveram assaltar.

Pelo contexto probatório, não merece prosperar a alegação e alegação e ausência de dolo da conduta do réu Eliomar, afinal, como bem destacou o juízo sentenciante, seu comportamento posterior ao assalto no restaurante demonstra sua anuência ao crime. Além disso, observo, que extrajudicialmente, confessou adesão a tal (Num. 15730737 - Pág. 4).

Nesse cenário, não obstante às alegações da defesa, a qual não produziu nenhuma prova a respeito, tudo leva à autoria e materialidade delitiva do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

Destaco que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Quanto à tese absolutória diante de nulidade do reconhecimento de pessoas, por desrespeito ao procedimento do art. 226, do CPP, também não merece prosperar. Explico.

O artigo 226, do Código de Processo Penal, estabelece que o seu procedimento deverá ser observado somente
“
quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”, o que não se verifica neste processo.

Ora,
in casu
, não houve qualquer dúvida quanto a identificação dos recorrentes como autores do crime diante do depoimento das vítimas e confissão dos recorrentes.

Além disso, como bem pontuou a d. Procuradoria de Justiça, na fase inquisitorial, foram produzidos, pela polícia científica, laudos de perícia prosopográfica sobre imagens que indicam os acusados como autores do delito: em primeiro lugar, imagem recuperada do aparelho celular deixado por Edilson Chaves Silva no local do acidente (Num.15730747 - Págs. 3 a 4; 15730748 - Págs. 1 a 5; 15730749 - Págs. 1 a 6); e fotografia da fuga dos acusados compartilhada em rede social (ID 15730750 - Pág. 1-5; 15730751 - Pág. 1-6; 15730752 - Pág. 1-4). As análises concluíram haver elevado grau de certeza de que as pessoas na fotografia eram os acusados.

Dessa forma, não houve qualquer razão plausível para se recorrer ao procedimento previsto no artigo em questão, pois não pairou qualquer dúvida quanto às autorias delitivas. Nessa linha, colaciono o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. (...) 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RÉU FORAGIDO. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. "O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não impede a continuidade da ação penal se houver outros elementos indiciários de autoria" (AgRg no HC n. 928.420/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 3/12/2024.).

3. No caso, conforme consignado pela Corte de origem, a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, por suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente, por si só, para justificar o trancamento da ação penal, sobretudo quando a denúncia não se fundamentou exclusivamente nesse meio de prova. O acórdão regional registrou que a imputação também se apoiou em outros elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, como boletim de ocorrência, relatório de perdas da instituição lesada, laudo de perícia criminal federal, imagens de câmeras de segurança e depoimentos das vítimas, além de reconhecimento pessoal, de modo que, ausente qualquer teratologia ou vício insanável, deve-se aguardar a instrução processual para eventual exame aprofundado da legalidade e da consistência das provas.

(...)

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 997.561/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)

Quanto ao argumento de ausência da apreensão e perícia da arma, friso que me filio ao entendimento consolidado segundo o qual é desnecessária a apreensão da arma e seu encaminhamento a perícia para a caracterização da majorante do crime de roubo se outras provas coligidas aos autos, especialmente o depoimento das vítimas, evidenciam o seu emprego no momento da conduta delitiva.

Os tribunais brasileiros entendem desnecessária a existência de auto de apreensão da arma e a perícia para a configuração da referida causa de aumento de pena, podendo o uso da arma ser evidenciado por qualquer meio de prova.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER A UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO. OBJETO NÃO APREENDIDO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUPRESSÃO DA PLACA DO VEÍCULO. CONDUTA TÍPICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento de que são prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de fogo, para a incidência da referida majorante, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo.

2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo circunstanciado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento. Precedentes.

(...)

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 788.681/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO CAUSA DE AUMENTO RELATIVA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. ENTENDIMENTO FIRMADO NA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. (...).

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – (...). II -Quanto à aplicação da majorante do emprego de arma de fogo, no caso concreto, não há ilegalidade em razão da ausência de apreensão e de perícia, pois as instâncias ordinárias reconheceram que sua utilização fora comprovada por outras provas. (...). (STJ, AgRg no HC 703252/SP, Min. Rel. JESUÍNO RISSATO, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, DJe 29/11/2022)

Ainda sobre o tema, súmula dessa Egrégia Corte de Justiça:

Súmula 14 TJ/PA: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Outrossim, destaco que a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo circunstanciado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento

(STJ - AgRg no HC: 788681 SP 2022/0383894-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

Nessa linha,

não acolho as teses defensivas.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015).

02 - DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA BASILAR. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. APELO DE EDILSON CHAVES SILVA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 15731007 - Págs. 8 a 10):

(...)

3.1- Dosimetria de ELIOMAR PANTOJA DOS SANTOS

A) Circunstâncias judiciais

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; os registros apresentados pelo réu não servem para a valorização negativa a título de antecedentes; nenhum elemento foi coletado acerca de sua conduta social e personalidade, nada tendo a se valorar; o motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias do crime são favoráveis ao réu; o(s) objeto(s) subtraído(s) foi(ram) recuperado(s); a(s) vítima(s), em nenhum momento, contribuiu(ram) à prática do crime.

Levando em consideração as circunstâncias judiciais analisadas acima, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

B) Atenuantes e Agravantes.

Não há circunstâncias atenuantes nem agravantes

C) Causas de diminuição e de aumento.

Não há causa de diminuição, mas há duas de aumento. Com efeito, a instrução processual evidenciou que o delito foi praticado em concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo, o que atrai a aplicação dos §§ 2º, II e 2°A, I, ambos do art. 157 do CP.

Importante consignar que, na hipótese de concorrência de causas de aumento, a lei penal autoriza a aplicação de apenas uma delas, com prevalência para a que mais aumente a pena. No caso concreto, a que mais aumenta é a correspondente ao emprego de arma, em relação à qual a norma penal autoriza o emprego de um adicional fixo de 2/3 de tempo de pena.

Em consequência da causa de aumento fixada pelo art. 157, § 2°-A, I, fixo a pena em 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno definitiva e final.

(...)<sic>

Não obstante as alegações da defesa, constato, pois, que, na primeira fase, a magistrada sentenciante não valorou, negativamente, nenhum dos vetores judiciais dispostos no artigo 59 do Código Penal, fixando a pena no mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Logo, inócuo o pedido.

Na segunda fase, não foi reconhecida nenhuma atenuante e/ou agravante de pena. Contudo, de fato, faz
jus
a atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d” do CP, visto que confessou judicialmente o delito.

De ofício, verifico, que o recorrente Eliomar, também, confessou extrajudicialmente (
Num. 15730737 - Pág. 4
), merecendo o reconhecimento da aludida atenuante

(AgRg no REsp n. 2.198.533/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.).

Desse modo, passo a reconhecer para ambos.

Entretanto, em razão da reprimenda basilar dos apelantes já estarem no mínimo legal, deixo de aplicar a diminuição correlata, haja vista o óbice da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Desse modo, devem permanecer a pena intermediária dos recorrentes em 04 (quatros) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, o qual buscava a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em virtude da confissão espontânea do apenado, com afastamento da Súmula n. 231/STJ.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em saber se a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, haja vista o entendimento consolidado na Súmula n. 231/STJ.

3. Outro ponto é avaliar se o Superior Tribunal de Justiça pode revisar o entendimento fixado em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal por circunstância atenuante.

III. Razões de decidir

4. O precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, respeitando os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

5. A função de uniformização jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, devido ao caráter vinculante desses precedentes.

6. A discricionariedade do Magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, conforme o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.

7. O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 68.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270, Tema 158 da repercussão geral; STJ, Súmula n. 231.

(AgRg no REsp n. 2.157.102/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) (grifei)

Na fase derradeira, corretamente, foi aplicada a causa de aumento relativa ao emprego de arma (como já debatido no tópico acima), na fração legal mínima de 2/3, sendo conduzida a pena dos réus a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias multa.

Desse modo, deve permanecer inalterada a reprimenda final estabelecida, dos oras recorrente, pelo juízo
a quo
.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos, negando provimento ao apelo de Eliomar Pantoja dos Santos, e concluindo pelo parcial provimento ao de Edilson Chaves Silva, contudo, sem reflexo na pena, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 01/10/2025